Tribunal: TJSP
Processo: 1006265-63.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito. Sentença de procedência. Não há qualquer indício de saldo credor em favor da autora a ser apurado em liquidação. A despeito dos descontos realizados no seu benefício previdenciário (RMC) subsiste saldo devedor a ser liquidado mensal até a quitação integral do débito. Verba honorária fixada é irrisória e aviltante ao profissional da advocacia.

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito. Sentença de procedência. Não há qualquer indício de saldo credor em favor da autora a ser apurado em liquidação. A despeito dos descontos realizados no seu benefício previdenciário (RMC) subsiste saldo devedor a ser liquidado mensal até a quitação integral do débito. Verba honorária fixada é irrisória e aviltante ao profissional da advocacia. Diminuto valor da causa que autoriza a fixação de honorários, por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. Verba honorária deve ser majorada e fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais). Preliminar afastada. Recurso provido em parte.